Tribunal: TJBA
Processo: 8148444-49.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8148444-49.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, LUIS ANSELMO SOUZA OLIVEIRA, LAIS DOS ANJOS CONCEICAO

APELADO: MARISTELA SOUZA OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
LAIS DOS ANJOS CONCEICAO, LUIS ANSELMO SOUZA OLIVEIRA, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO CONFIGURADA. BASE DE CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA. CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BRADESCO SAÚDE S/A contra acórdão que negou provimento à sua Apelação Cível, mantendo a sentença de primeiro grau e majorando os honorários de sucumbência para 20% sobre o valor da causa. O embargante sustenta erro material na fixação da base de cálculo dos honorários, argumentando que, havendo condenação líquida (R$ 5.000,00 a título de danos morais), esta deveria ser a base adequada, conforme o art. 85, § 2º, do CPC.

II. Questão em discussão
Discute-se a existência de omissão no acórdão quanto ao pedido expresso de alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios, constante do recurso de apelação, e a correta aplicação do art. 85, § 2º, do CPC, diante da existência de condenação em quantia certa.

III. Razões de decidir
Verificou-se omissão no acórdão embargado quanto à análise do pedido de reforma da base de cálculo dos honorários.
A omissão compromete o dever de fundamentação previsto no art. 489, § 1º, IV, do CPC, justificando o acolhimento dos embargos.
Reconhecida a existência de condenação líquida e certa, a verba honorária deve incidir sobre esse montante, e não sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.
A correção da omissão exige a atribuição de efeitos infringentes ao julgado, reformando-se o acórdão no ponto.

IV. Dispositivo e tese
Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios.
Tese de julgamento: "1. A omissão quanto à análise de ponto devolvido à instância recursal autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes. 2. Havendo condenação líquida, a base de cálculo dos honorários de sucumbência deve ser o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 11; 489, § 1º, IV; 1.022
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.076/STJ

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8148444-49.2022.8.05.0001
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em
CONHECER e ACOLHER

os presentes Embargos de Declaração
,
com efeitos infringentes, para suprir a omissão apontada, integrando ao Acórdão de ID 78083813, para
dar parcial provimento
ao Recurso de Apelação interposto pela Bradesco Saúde S/A (ID 67002362), unicamente para reformar a sentença no que tange à base de cálculo dos honorários advocatícios,
nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça